Tribunal: TJBA
Processo: 8045559-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045559-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ROGERIO DE MIRANDA ALMEIDA JUNIOR, TICIANA PACHECO NERY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. COMPLEXIDADE TÉCNICA NA ANÁLISE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS COMO MEIO DE PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais proposta pelo Recorrente, na qual se discutia a existência de falha na administração dos recursos depositados na sua conta individual vinculada ao PASEP pelo banco gestor. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova adequada da não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária e na insuficiência da planilha unilateral apresentada com a exordial.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, bem como na indispensabilidade da produção de prova pericial contábil para a adequada aferição da correta aplicação dos índices de correção monetária, juros e conversões de moeda ao saldo da conta do programa governamental.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pelo gerenciamento das contas vinculadas ao PASEP é da instituição financeira administradora, que deve assegurar a correta aplicação dos rendimentos previstos na legislação de regência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, consoante as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

A necessidade de produção de prova técnica pericial contábil revela-se evidente e inafastável, uma vez que a questão de fundo envolve a verificação minuciosa de eventuais divergências na correção monetária e nos juros aplicados aos saldos ao longo de décadas, perpassando por diversas transições monetárias e alterações de indexadores econômicos, o que desborda do conhecimento estritamente jurídico do magistrado.

O julgamento antecipado da lide, com a consequente prolação de sentença de improcedência fundamentada precisamente na insuficiência de provas por parte do autor, sem que tenha sido viabilizada ou determinada a realização da prova pericial contábil, inclusive requerida expressamente pela instituição financeira na fase de especificação de provas, configura inegável error in procedendo por cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e o princípio da não surpresa, nos moldes do Enunciado 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

A anulação da sentença é medida imperativa, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória e a devida produção de perícia contábil imparcial, única via capaz de atestar a regularidade ou a falha nos lançamentos e atualizações da conta vinculada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e a reabertura da instrução processual com a produção de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: "1. A ausência de produção de prova pericial contábil, quando indispensável para a verificação de cálculos complexos relativos a expurgos e atualizações do PASEP, aliada a um julgamento de improcedência por falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 369 e art. 370; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Súmula 42; TJBA, Apelação nº 8077292-43.2019.8.05.0001; TJSP, Apelação Cível 1001485-27.2020.8.26.0322.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8045559-88.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
JOSE RAIMUNDO SOUZA SANTOS
,
e Apelado

BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, anulando, de ofício, a sentença proferida
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA